Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-06.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO TRANSAÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em desfavor da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva, para condená-la como incurso no art. 42, incisos I e III do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), fixando a pena de 45 (dias) de prisão simples, com regime inicial aberto, convertida em uma pena restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. O Ministério Público, em sede contrarrazões (ID 52191955), oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Nesse mesmo sentido, pugnou o órgão ministerial que atua nas Turmas Recursais (ID 52627385).
3. A Defesa, em suas razões recursais, arguiu ausência de provas quanto ao crime de perturbação do sossego, sob o argumento de inexistência de testemunhas (vizinhos) que corroboram os relatos alegados pela vítima, pois apenas a vítima e seus familiares demonstraram-se ofendidos pelo barulho. Sustenta aplicação do princípio do in dubio pro reo. Requer o provimento do recurso a fim de absolver a ré.
4. Consta da denuncia (ID 52191798) que: “No dia 25 de setembro de 2020, entre 22h e 2h40, na QR 312, Conjunto M, Lote 10, Santa Maria/DF, as denunciadas, de forma livre e consciente, abusando de instrumentos sonoros, perturbaram o sossego dos moradores vizinhos. Nas circunstâncias acima mencionadas, as denunciadas realizaram uma festa na residência de EDINETE, que perdurou madrugada afora, na qual utilizaram-se de aparelho de som em alto volume, perturbando o descanso noturno dos vizinhos. Nesse contexto, por volta de 2h, AUGUSTO, vizinho do imóvel onde ocorria a festa, foi ao local e solicitou que o volume do som fosse abaixado, oportunidade em que a denunciada EDINETE respondeu-lhe “a gente vai continuar com o som e você não vai fazer nada, não temos medo de polícia”. Em seguida, RONIELA e EDINETE, além de recusarem-se a abaixar o som, proferiram ofensas. Em razão, disso, a polícia foi acionada, compareceu ao local, e conduziu todos os envolvidos à delegacia.”
5. A autoria e materialidade da contravenção penal de perturbação do trabalho ou do sossego alheios foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Inquérito Policial (ID 52191745), Ocorrência Policial no 3.938/2020-0 – 20o Delegacia de Polícia (ID 52191745 - Pág. 5), vídeo anexado (ID 52191744 ), além da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia. Importa mencionar que o benefício da transação penal homologado (ID 52191847) foi revogado em razão de seu descumprimento (ID 52191897).
6. Depreende-se dos autos e das declarações de testemunha (policial militar), da vítima e de informante que o barulho excessivo de instrumentos sonoros e acústicos advindo da residência da apelante de fato ocasionou perturbação e sossego da vítima e de seus familiares. Frise-se que o depoimento de testemunhas ouvidas apresentou declarações coerentes e harmônicas, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados.
7. Logo, resta evidenciado que os incômodos decorrentes do barulho excessivo na residência da apelante se mostram capazes de perturbar a paz e tranquilidade social. Na hipótese, não há de se falar em atipicidade ou em insuficiência de provas para a condenação penal. (Acórdão 1756539, 07046370920228070002, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 23/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Considerando que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a paz pública, a qual restou lesionada pela conduta da acusada e que não há qualquer elemento concreto que desconsidere a versão da vítima apta a abalar a confiabilidade de suas declarações, não há de se falar em absolvição da ré ou aplicação do princípio do "in dubio pro reo".
9. Portanto, as provas produzidas nos autos são robustas no sentido de ter havido a prática da infração penal, sendo certo que a conduta da ré é típica, pois presentes os elementos previstos no art. 42, incisos I e III, do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.